Tribunal: TJDFT
Processo: 0711908-71.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM ESTACIONAMENTO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. CULPA DO RÉU DEMONSTRADA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Todo aquele que causar dano a alguém, mediante uma conduta ilícita, tem o dever de repará-lo, buscando-se o justo ressarcimento conforme a extensão do prejuízo suportado pela vítima, configurando, assim, a responsabilidade civil, conforme os ditames dos artigos 186 e 927 do Código Civil.
2. Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos configuradores da responsabilidade civil: conduta (comissiva ou omissiva), nexo causal e dano (material ou imaterial). Cuidando-se de responsabilidade civil aquiliana ou extracontratual, como na espécie, eventual obrigação é assentada no elemento subjetivo, de modo que se exige a prova da culpa do agente para a produção do resultado danoso.
3. Considerando que a prova coligida aos autos está a indicar a culpa da parte ré para a ocorrência do acidente, posto que ela se encontrava sob influência de álcool, conforme retratado no termo de recolhimento de fiança lavrado pela autoridade policial, o pleito indenizatório deve ser acolhido.
4. Recurso improvido.